Tribunal: STF
Processo: ARE 1365790
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE UNAÍ. LEI ORGÂNICA. ARTIGO 25, §2º. ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. LICITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DISPENSA. HIPÓTESE INOVADORA. OFENSA AO INCISO XXI, ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E §1º DO ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Norma do Município de Unaí pela qual se permitiu a dispensa de licitação, mediante lei, na alienação de bens municipais quando o uso se destinar a concessionária de serviço público municipal, a entidades assistenciais, educativas ou culturais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado. Os Municípios têm competência para legislar sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, observados o princípio da obrigatoriedade de licitação e as normas gerais que disciplinam a matéria. A ampliação das hipóteses de dispensa de licitação, sem evidenciar peculiaridade local, configura ofensa ao inciso XXI do artigo 37 da Constituição da República e ao §1º do artigo 15 da Constituição do Estado; bem como aos princípios da impessoalidade, moralidade e da isonomia” (eDOC 4, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, XXVII; 37, XXI; e 125, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão que declarou a inconstitucionalidade de norma municipal não demonstrou a ofensa direta à Constituição Estadual (eDOC 8, p. 4).



    Com base nisso, argumenta-se que a declaração de inconstitucionalidade decorreu do confronto entre norma municipal e norma federal e que, por essa razão, a ofensa à Constituição Estadual seria meramente reflexa (eDOC 8, p. 5).



    Sustenta-se, ainda, que a União somente tem competência privativa para legislar sobre “normas gerais de licitação e contratação”, sendo que as normas específicas sobre o tema ficam a cargo de Estados, Distrito Federal e Municípios (...) (eDOC 8, p. 7).



    Nesse sentido, afirma-se que a parte final do art. 17, I, “b”, da Lei nº 8.666/1993 (Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i) não possui natureza de norma geral, mas sim específica e de aplicação exclusiva contra a União, e, por essa razão, não vincula o Município (eDOC 8, p. 7).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão que declarou inconstitucional norma da Lei Orgânica de Município. 1. Todos os fundamentos contidos na decisão do TJMG foram impugnados no RE, o que afasta o óbice da súmula 283/STF. 2. Apresentada preliminar formal de repercussão geral com fundamentação genérica, incapaz de demonstrar que a pretensão objeto do recurso ultrapassa os interesses das partes desse processo. 3. A jurisprudência pacífica dessa Corte reconhece que hipóteses de dispensa de licitação somente podem ser criadas pela União, competente para estabelecer normas gerais acerca do tema. 4. Pelo provimento do agravo mas pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (eDOC 18, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o precedente invocado pelo recorrente, qual seja, a ADI 927, no bojo da qual se teria conferido interpretação conforme ao art. 17, I, "b", da Lei nº 8.666/1993, para definir que a vedação de doação de bem imóvel público, salvo para outro órgão ou entidade da Administração Pública, teria aplicação apenas no âmbito federal, não teve o seu mérito apreciado até o momento. 



    Efetivamente, essa decisão foi proferida em sede cautelar, tendo o processo sido retirado da pauta de julgamento em 22 de fevereiro de 2021, em razão da notícia de que o Senado Federal estaria prestes a aprovar lei que revogaria os dispositivos impugnados (hoje consubstanciada na Nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021), com a consequente perda do objeto da ação direta. 



    Importante salientar que, a despeito de não ter sido promovida alteração substancial no teor dos dispositivos, ainda não houve manifestação do eminente Ministro Relator sobre a continuidade no julgamento da ação de controle concentrado. 



    Em contrapartida, em outro precedente desta Corte, qual seja, na ADI 4658, Rel. Min. Edson Fachin, assentou-se que usurpa a competência da União norma de outro ente federado que prevê ser dispensável o procedimento licitatório para aquisição, por pessoa jurídica de direito interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública, sem a limitação temporal estabelecida pela Lei nº 8.666/1993. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente mencionado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 34, VII DA LEI ESTADUAL PARANAENSE N. 15608/2007. LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO. NORMAS GERAIS. HIPÓTESE INOVADORA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Esta Corte já assentou o entendimento de que assiste aos Estados competência suplementar para legislar sobre licitação e contratação, desde que respeitadas as normas gerais estabelecidas pela União. 2. Lei estadual que ampliou hipótese de dispensa de licitação em dissonância do que estabelece a Lei 8.666/1993. 3. Usurpa a competência da União para legislar sobre normais gerais de licitação norma estadual que prevê ser dispensável o procedimento licitatório para aquisição por pessoa jurídica de direito interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública, e que tenha sido criado especificamente para este fim específico, sem a limitação temporal estabelecida pela Lei 8.666/1993 para essa hipótese de dispensa de licitação. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, a fim de preservar a eficácia das licitações eventualmente já finalizadas com base no dispositivo cuja validade se nega, até a data desde julgamento” (ADI 4658, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que art. 25, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Unaí é inconstitucional, em razão de não ter observado a legislação federal existente sobre a matéria. Teria, assim, usurpado competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação, na medida em que estabeleceu hipótese de licitação dispensada fora das previstas na Lei nº 8.666/1993. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nos termos do disposto no artigo 17 da Lei n. 8.666/1993, na alienação de bens públicos a licitação na modalidade de concorrência será dispensada somente entre órgãos ou entidades da Administração Pública; não prevendo a hipótese de dispensa quando o uso se destinar a concessionária de serviço público ou a entidades assistenciais, educativas ou culturais. 



    Ainda, em caso de concessão de título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, a licitação é dispensada, nos termos do § 2º, do mesmo artigo, exclusivamente a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel. 



    Ademais, o interesse público que autoriza a dispensa de licitação na alienação de bens públicos imóveis ocorre quando destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária; e, quando móveis, na hipótese de doação para fins e uso de interesse social após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. 



    No artigo 17 da Lei n. 8.666/1993 há normas gerais de observância obrigatória por todos os entes federativos, notadamente aquelas que dispõem sobre a contratação sem licitação. Conquanto caiba aos Municípios a autonomia para dispor sobre a alienação de seus bens, as hipóteses de contratação sem licitação devem seguir o disposto nas normas gerais editadas pela União, sob pena de permitir que os Municípios, ao seu arbítrio, implementem restrições ao procedimento licitatório, em violação ao ordenamento constitucional.



    (...)



    O §2º artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Unaí, contudo, amplia as hipóteses previstas na legislação federal, violando a regra constitucional que prevê a obrigatoriedade de licitação e os princípios que informam a Administração Pública. 



    Com efeito, verifica-se que a hipótese de dispensa de licitação contemplada pela Lei Orgânica Municipal não encontra respaldo em nenhuma das normas gerais previstas na Lei n. 8.666/93. 



    Note-se que a previsão do §2º do artigo 25 da Lei Orgânica Municipal não trata de questões afetas a peculiaridades locais ou de caráter suplementar, não havendo que se falar em autonomia municipal para regulamentar as hipóteses dispensa de licitação previstas na norma municipal.



    (...)



    Portanto, forçoso concluir que a norma impugnada não observa as normas gerais de licitação, com inovação de hipótese de dispensa de licitação, configurando ofensa ao inciso XXI do artigo 37 da Constituição da República e §1º do artigo 15 da Constituição do Estado; e aos princípios da impessoalidade, moralidade e da isonomia” (eDOC 4, p. 12-15)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. De fato, ainda que haja ação de controle concentrado pendente de julgamento para discutir os dispositivos da Lei nº 8.666/1993 que tratam das hipóteses de licitação dispensada, há que se privilegiar o entendimento firmado recentemente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 4658, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente